Tribunal: TJSP
Processo: 2244710-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecer do recurso. Decurso de prazo sem recolhimento ou comprovação, apenas com peticionamento em reforço da argumentação já trazida. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.